Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Adolescente. Atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas. Provas. Internação.
1 - O reconhecimento do adolescente pela vítima, a apreensão dos autores quando conduziam o veículo subtraído, bem como a considerável quantidade de droga apreendida e a confissão de um dos adolescentes infratores de que era para fins de difusão ilícita são provas suficientes dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas.
2 - Adequada a internação se os atos infracionais – análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas - são cometidos durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outras passagens pela VIJ e as condições sociais deles são desfavoráveis.
3 – Apelação não provida.